Tribunal: TJDFT
Processo: 0748945-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748945-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA PORTILHO BARROSO DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Ante o decurso do prazo para a agravada (id. 55160155 ), colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator